Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600719-26.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600719-26.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600719-26.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600719-26.2020.6.16.0147
que, com espeque no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a presente
representação. (Representação com pedido de liminar ajuizada pela coligação Quem Ama Cuida em
face de Francisco Lacerda Brasileiro, Francisco Robson Vidal Sampaio e coligação O Trabalho
Continua, com base no art. 57-C da Lei 9.504/97 e art. 29, § 5º, da Resolução do TSE 23.600/19,
alegando que os Representados veicularam em sua página oficial de facebook, dos dias 22 de
outubro de 2020 até 25 de outubro de 2020, publicação com impulsionamento de propaganda de
forma irregular, sem preencher os requisitos legais devidos, previstos na legislação pátria vigente,
com ausência de CNPJ ou CPF do responsável pelo impulsionamento. Transcrição: "Chico
Brasileiro Patrocinado Veja algumas ações realizadas nas regiões do Morumbi, Porto Meira e Três
Lagoas. O trabalho continua porque Foz não pode parar. Curta, comente e compartilhe! 55";
recurso com pedido de concessão de liminar). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO (RECORRIDO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-
PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-
PL (RECORRIDO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20466
616
22/11/2020 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.343
RECURSO ELEITORAL 0600719-26.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
Num. 20466616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 17:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217005086900000019831592
Número do documento: 20112217005086900000019831592

- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19.
REGULARIDADE DA PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A litispendência configura-se na hipótese de tramitação simultânea
de duas ou mais ações idênticas, assim consideradas as que têm as
mesmas partes, pedido e causa de pedir, conforme regula o art. 337, §
2º do CPC.
2. Ainda que as ações possuam as mesmas partes e pedido, não se
verifica a litispendência quando as propagandas veiculadas não
abordam os mesmos temas, com URLs diferentes e, de conseguinte,
com causa de pedir remotas distintas.
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019, todo impulsionamento deve conter, além da expressão
"Propaganda Eleitoral", o número de inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da
Res.-TSE nº 23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva,
rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019,
não há óbice de que a informação a respeito do número de inscrição
do responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível
no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i", bem como na Biblioteca
de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida em que
está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 20466616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 17:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217005086900000019831592
Número do documento: 20112217005086900000019831592

Curitiba, 20/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Na origem, a
ajuizou Representação Eleitoral
COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA
em Face de FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
e
, sob a alegação de que os representados teriam
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA
realizado impulsionamento de propaganda eleitoral na rede social Facebook, de forma
irregular, na medida em que estariam ausentes os requisitos previstos no art. 57-C da LE e art.
29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019.
Na sentença de id. 17809866, o juízo da 147ª Zona Eleitoral - Foz do Iguaçu
julgou improcedente a Representação, sob fundamento de que o conteúdo impulsionado não
viola o art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, tendo em vista que consta o CNPJ do
responsável na propaganda eleitoral.
Em face da sentença, a
interpôs este Recurso
COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA
Eleitoral (id. 17810216), sustentando, em síntese, que: i) apenas ao acessar o “facebook ads
library”, em que constam os posts impulsionados, o usuário final visualiza as informações sobre
o anunciante, valores e alcance; ii) no post orgânico do Facebook os recorridos não incluíram o
CNPJ, ferindo o art. 57-C da LE e o art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019. Requereu a
concessão de medida liminar para exclusão da propaganda eleitoral, bem como pugnou pelo
julgamento de procedência do recurso.
Em contrarrazões (id. 17810466),
e
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
aduziram preliminarmente, a necessidade de
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA
reconhecimento de litispendência, uma vez que o recorrente ingressou com 10 (dez) ações em
face do recorrido, com o mesmo pedido e causa de pedir, tratando-se em todos os autos do
mesmo objeto, qual seja, o impulsionamento irregular de propaganda eleitoral. Requereram o
reconhecimento da litispendência, bem como a extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil. No mérito, alegaram que há um campo
específico com todas as informações, do anunciante disponibilizadas no post de
impulsionamento na rede social Facebook, incluindo o CNPJ, de modo que não infringiram o
requisito previsto no art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019. Pugnaram ao final, pela
improcedência do recurso.
Em decisão liminar (id. 17955866), foi indeferida a tutela provisória requerida pelo
recorrente.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 18836316).
É o relatório.
VOTO
Num. 20466616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 17:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217005086900000019831592
Número do documento: 20112217005086900000019831592

II.i - Litispendência
Em contrarrazões,
e
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
COLIGAÇÃO O
postularam o reconhecimento de litispendência, sustentando que o
TRABALHO CONTINUA
recorrente ingressou com 10 (dez) ações semelhantes em face dos recorridos. Defenderam
que as representações eleitorais possuem tríplice identidade de partes, pedido e causa de
pedir, bem como que todas as ações possuem o mesmo objeto, qual seja, os
impulsionamentos irregulares de propaganda eleitoral.
Com efeito, verifica-se a ocorrência de litispendência quando há a reprodução de
alguma ação anteriormente ajuizada, ou quando há a repetição de alguma ação que está em
curso, tendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nesses termos,
assim preconiza o Código de Processo Civil:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]
VI - litispendência;
[...]
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
No presente caso, vislumbra-se que as demandas possuem as mesmas partes e
o mesmo pedido. Todavia, a causa de pedir difere de uma ação à outra, vez que as
propagandas eleitorais combatidas não são as mesmas nas 10 (dez) ações ajuizadas; nem
mesmo possuem URL idênticas.
No caso em tela, o recorrente interpôs representação eleitoral em face de
impulsionamento de vídeo que versa sobre ações realizadas pelo candidato nas regiões do
Morumbi, Porto Meira e Três Lagoas:
https://www.facebook.com/ads/library/?id=486330978993139
Noutro giro, nos demais autos as propagandas impulsionadas tratam de
diferentes matérias, bem como possuem URLs distintas, não ocasionando no reconhecimento
de litispendência entre as demandas.
Assim, deve ser afastada a preliminar arguida e, preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, o mérito deve ser analisado.

Num. 20466616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 17:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217005086900000019831592
Número do documento: 20112217005086900000019831592

II.ii - MÉRITO
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação da presença dos
requisitos previstos no art. 29, §5 º da Res.-TSE nº 23.610/2019 nos conteúdos impulsionados
pelo recorrido na rede social Facebook.
O recorrente alega que, na propaganda impulsionada pelo recorrido, não consta o
CNPJ do responsável e que apenas ao acessar o “facebook ads library”, em que constam os
posts impulsionados, o usuário final visualiza as informações sobre o anunciante, valores e
alcance e desta forma seria irregular.
Em relação ao impulsionamento de propaganda eleitoral, os arts. 57-C da LE e
29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019 assim determinam:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes.

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C,
caput).
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".
Na espécie, ao contrário do que afirma o recorrente, analisando as propagandas
reproduzidas nos autos, verifica-se que possuem as informações que obrigatoriamente devem
constar da propaganda eleitoral paga veiculada na internet. Com efeito, há a indicação de se
tratar de propaganda eleitoral contendo a expressão “Propaganda Eleitoral” e o CNPJ do
responsável, disponível nas informações sobre o anunciante, no topo do anúncio ao tocar no
ícone "i" e na Biblioteca de Anúncios do Facebook.
Confira-se, a respeito, o que foi bem pontuado na sentença:
Em cognição exauriente, o contexto fático-probatório aponta que conteúdo
impulsionado pela parte representada não violou o referido regramento, pois do
mesmo consta a expressão “Propaganda Eleitoral”, bem como, acessando por
meio dos campos "Ver detalhes do anúncio" => "Informações sobre o
anunciante" o CNPJ do responsável, a saber: CNPJ 39.048.102/0001-12.
Num. 20466616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 17:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217005086900000019831592
Número do documento: 20112217005086900000019831592

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 na propaganda impulsionada pelo recorrido, a manutenção da sentença de
improcedência é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença proferida pelo Juízo
que julgou improcedente a Representação.
a quo,
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600719-26.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE /
11-PP - Advogados do RECORRENTE: MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874,
DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR0052001,
EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557 - RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO - RECORRIDO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO - RECORRIDO: O
TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB /
77-SOLIDARIEDADE / 22-PL - Advogados dos RECORRIDOS: ATANASIO SAVIO - PR0083533,
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO
SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA
SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20466616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 17:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112217005086900000019831592
Número do documento: 20112217005086900000019831592